Tribunal: STF
Processo: AI 178698
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO   DE  VIOLAÇÃO   A   MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.   AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  INCIDÊNCIA DAS  SÚMULAS 282  E 356,  DESTA CORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
          1.  E inadmíssivel  o recurso  extraordinário quando o tema
constitucional  suscitado não foi ventilado no acórdão recorrido, nem
se lhe opôs embargos de declaração, para sanar eventual omissão.
          2. A violação a preceito constitucional capaz de viabilizar
a instância extraordinária há de ser direta e frontal.
          Agravo regimental improvido.